Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTAR CARACTERIZADA. AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o réu simula possuir uma arma para amedrontar e intimidar a vítima, estando caracterizada a elementar do crime de roubo.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de ameaça, quando as provas dos autos evidenciam, de forma inconteste, a ocorrência da grave ameaça contra a vítima exercida pelo réu, suficiente para intimidá-la mediante o ato de simular possuir uma arma, para obter vantagem patrimonial.
3. Não há desistência voluntária se o crime de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, diante da imediata reação da vítima, motivo pelo qual o réu interrompeu a execução da prática delitiva.
4. Nos termos da jurisprudência, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.